Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-87.2023.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-87.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.614.821-93 (APELANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado, que resultou em descontos mensais em conta destinada ao recebimento de benefício assistencial de seu filho. A sentença rejeitou o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

A recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova essencial à demonstração de fraude (imagens de autoatendimento), e reiterou a inexistência de contratação válida, bem como pleiteou restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova; (ii) saber se o banco comprovou a regular contratação do empréstimo; e (iii) saber se há direito à repetição em dobro e à indenização por dano moral em caso de cobrança indevida sem má-fé ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária à solução da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, preservando os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do empréstimo (CPC, art. 373, II), apresentando apenas registros unilaterais, sem evidência de consentimento da autora, o que impõe o reconhecimento da inexistência do débito.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé (CDC, art. 42, p.u.).

Não configurado o dano moral, ante a inexistência de negativação ou exposição pública do nome da autora, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1682299/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada irrelevante à solução do mérito. A ausência de prova idônea da contratação do empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé. A ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por Adriana Pereira de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova requerida,
a exibição de imagens do terminal de autoatendimento, essencial à comprovação da alegada fraude. No mérito, reitera a inexistência de relação jurídica válida, aduzindo que o banco não produziu prova idônea da contratação, limitando-se a apresentar registros sistêmicos unilaterais, sem qualquer manifestação de vontade da apelante.

Invoca a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, pleiteando a inversão do ônus da prova e a nulidade do contrato. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 285363871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos que Adriana Pereira de Souza ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Bradesco S.A., alegando que jamais ter solicitado ou autorizado a contratação do empréstimo consignado objeto da presente demanda, sendo surpreendida com a realização de descontos mensais no valor de R$ 260,00 em sua conta bancária, a qual é destinada exclusivamente ao recebimento do benefício assistencial percebido por seu filho, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando a nulidade do contrato, restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova requerida,
a exibição de imagens do terminal de autoatendimento, essencial à comprovação da alegada fraude. No mérito, reitera a inexistência de relação jurídica válida, aduzindo que o banco não produziu prova idônea da contratação, limitando-se a apresentar registros sistêmicos unilaterais, sem qualquer manifestação de vontade da apelante.

Invoca a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, pleiteando a inversão do ônus da prova e a nulidade do contrato. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Pois bem.
De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pela apelante.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Ultrapassada, essa questão, da análise dos autos, constata-se que, embora a instituição financeira reitere a regularidade da contratação, limitou-se a acostar aos autos documento intitulado “Rastreabilidade de Acesso do Cliente via Canal de Atendimento Bradesco” (id. 285363850), sustentando que a operação de crédito teria sido realizada por meio de terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão e senha pessoal da correntista,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Assim, apesar do d. magistrado trilhar no sentido de que
“O banco requerido juntou aos autos documentação que demonstra a contratação regular do empréstimo consignado objeto da demanda. Conforme informado e comprovado, o contrato foi realizado diretamente em terminal de autoatendimento (BDN), mediante a utilização do cartão bancário da autora e validação com senha pessoal e biometria (Id. 147846417), cujo procedimento eletrônico está amplamente regulamentado pelas normas do Banco Central do Brasil e legislação pertinente, que valida a contratação de crédito bancário por meio de assinatura eletrônica”,

data vênia, a instituição bancária não comprovou a regular contratação, sendo o documento apresentado unilateral, destituído de força probatória quanto ao consentimento da parte autora. Ausentes elementos que atestem a observância aos requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC) e aos direitos do consumidor (art. 6º do CDC), impõe-se a declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desª Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim sendo, reconhecida a nulidade do contrato e sendo incontroverso o recebimento, pela autora, da quantia em sua conta, impõe-se, em observância à restituição ao
status quo ante
e à vedação ao enriquecimento sem causa, deve haver a devolução do valor recebido.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento.
(RAC n.
1000783-49.2020.8.11.0015
, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 – negritei).

Diante do exposto, e com fundamento nas razões acima expostas, entendo que a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência do débito alegado, consequentemente, deve o apelado ser condenado à restituição simples dos valores indevidamente pagos pela autora, após apuração em sede de liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso. Determina-se, ainda, que a autora devolva o valor eventualmente recebido, autorizando-se a compensação entre os montantes. Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, com base no valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025